Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002003-60.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, RUS BERNARDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MAPFRE VIDA S/A (ID 21072159) e por BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S.A. (ID 21072162) contra a sentença (ID 21072155) proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança ajuizada por RUS BERNARDES DE OLIVEIRA em desfavor dos recorrentes. O douto Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para determinar às rés, de forma solidária, o pagamento de R$ 271.604,53 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde a contratação – 25.09.2015 –, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação. Condenou, também, às requeridas as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a verba condenatória. Em suas razões recursais, MAPFRE VIDA S/A defende a ausência de exclusividade do seguro contratado para a atividade militar e a ciência, por parte do requerente, das cláusulas limitativas do contrato Menciona que a invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) não ficou configurada, porquanto a invalidez laboral não enseja o pagamento de cobertura direcionada a invalidez funcional do corpo humano. Subsidiariamente, entende que o marco inicial da obrigação da seguradora de indenizar a cobertura reclamada pela parte autora advém da data do fato gerador da pretensão, ou seja, da data do acidente, pois evidencia a ocorrência do evento-risco previsto no contrato de seguro. Assevera que o valor em que a sentença fixou a condenação lastreou-se em documento não vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, do diagnóstico da moléstia (21.03.2013). Declara que, portanto, a condenação, acaso subsista, deve ser de R$198.898,30 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta centavos). Quanto à correção monetária, atesta que o termo inicial é a data da ciência inequívoca do diagnóstico (28.07.2016), especialmente porque em consonância ao pedido autoral, tendo o magistrado decidido em desconformidade ao art. 492 do Código de Processo Civil. Pleiteia como termo a quo para a incidência da atualização monetária a data do capital segurado vigente a ser aplicado. Por sua vez, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S.A. pretende a reforma da sentença, alegando a ausência de invalidez funcional e permanente por doença, realçando suas diferenças em relação à laboral por doença. Pontua ser incorreta a imposição de solidariedade no pagamento da indenização securitária, porquanto detém contrato de cosseguro com a outra demandada e sua quota limita-se a 30% (trinta por cento). Acaso subsistente o dever de pagar, pondera que o valor deve se limitar ao capital segurado na data da contratação. Foram apresentadas as contrarrazões de IDs 21072169 e 21072171, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. Os autos foram sobrestados em 31.03.2021 (ID 24089670), por força da ordem emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos dos REsps 1.845.943/SP e 1.867.199/SP, que tramitaram sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1068) sobre a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. É o relato do essencial. Conheço dos recursos, eis que estão presentes os requisitos legais. O STJ, por ocasião do julgamento dos REsps 1.845.943/SP e 1.867.199/SP, reconheceu a existência dos requisitos constantes do art. 976 do Código de Processo Civil relativos ao tema da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. Ao apreciar a matéria (Tema 1068), fixou a seguinte tese: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. Por oportuno, confiram-se as ementas referentes aos julgamentos dos REsps no 1.845.943 e 1.867.199: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1845943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ARTROSE DEGENERATIVA. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INSUFICIÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4 Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1867199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021) O caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado. Portanto, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 1.068 (STJ) e passo a analisar os recursos pendentes de apreciação. Por questões de economia e celeridade processuais e, dada a identidade de matéria neles suscitada, os apelos serão analisados conjuntamente. Verifica-se dos autos que a apólice de seguro n. 930.4529 – SUBGRUPO 5 (ID 21071723 pg 2), prevê o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total por doença. Há declaração, por parte do consumidor, de ciência acerca das normas e condições gerais relacionadas ao contrato (ID 21071915 pg 3). A “Condição Especial da Cobertura Adicional de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença – Antecipação” (ID 21071727), documento anexo ao contrato e que ele integra, dispõe o seguinte: 1. OBJETIVO DO SEGURO 1.1. Garante o pagamento antecipado do capital segurado da cobertura de Morte, desde que contratado ao próprio segurado, em caso de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, durante a vigência do seguro e conseqüente [sic] de doença que causa a perda de sua existência independente, sob critérios devidamente especificados no item 4 – RISCOS COBERTOS - desta condição, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais, seguro este cujo capital segurado será limitado no contrato e indicado no certificado individual. Como a digressão acima exposta, o STJ, em precedente qualificado (Tema 1068), entendeu ser plenamente legítima a imposição de cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Dos autos depreende-se que não houve a identificação de incapacidade definitiva do segurado, considerando o critério da impossibilidade de vida permanente, conforme registrado na ata de inspeção de ID 21071721 pg 2 elaborada pelo Ministério da Defesa em 28.07.2016: PARECER: Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é invalido(a). Do mesmo modo, o laudo pericial (ID 21072114) concluiu ser o requerente portador de espondilite anquilosante (CID M 45), que, apesar de haver resultado em incapacidade definitiva para atividade militar, não lhe retirou a aptidão para as atividades civis, confira-se transcrição abaixo: 5 – CONCLUSÕES 5.1 – O periciado é portador de doença, a espondilite anquilosante CID M 45. 5.2 – Não se trata de patologia caracterizável como resultado de acidente. 5.3 – Há evidência objetiva de incapacidade definitiva para a atividade de militar, já que, a convalidar as suas queixas e informações verbais, apresenta conjunto probatório objetivo representado pelo exame físico realizado no ato da perícia, exames complementares incluindo ressonância magnética, documentação médica, tendo sido demonstrada harmonia entre estes elementos. 5.4 – No entendimento deste Perito a data do conhecimento inequívoco de sua incapacidade, em termos médicos, para o serviço do Exército foi em 28 de julho de 2016. 5.5 – Está apto para atividades civis, resguardadas suas condições pessoais 5.6 – Está apto para os atos da vida de relação. 5.7 – Apresenta uma perda funcional objetiva de 17,4% (dezessete vírgula quatro por cento) de sua capacidade laborativa. Sobre a aplicabilidade do aludido precedente a servidores militares, o egrégio Superior Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento em relação a eles. Reveja-se ementa de julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)", não havendo "ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 3. No caso, a Corte local consignou que a incapacidade permanente do agravante para o exercício da atividade militar, mas sem o comprometimento das suas relações autonômicas, não obriga a seguradora ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista a ausência de contratação de cobertura de risco relativo à invalidez laboral principal do segurado. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1579031/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) Portanto, não há dúvidas acerca da ausência de provas quanto à impotência funcional e definitiva que cause a perda de existência independente, de modo que o apelo da requerida deve ser acolhido e a sentença integralmente reformada. Diante dessa resolução, todos os demais tópicos expendidos nas apelações tornaram-se prejudicados. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento às apelações interpostas por MAPFRE VIDA S/A e por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. para julgar improcedentes os pedidos autorais. Reflexamente, imputo, em desfavor do autor, na integralidade, as custas processuais e os honorários advocatícios. Embora a complexidade da causa seja simples, sendo ações com matéria repetitiva, o processo tramitou na forma física até sua digitalização em setembro de 2019 (IDs 21072042 e 21072043), tendo a petição inicial sido distribuída há mais de cinco anos. Por isso fixo os honorários em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, destinando-se 50% (cinquenta por cento) da quantia para o patrono de cada ré. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador